Tribunal: TJPA
Processo: 0018053-22.2016.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? FURTO QUALIFICADO ? DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES ? AUSENCIA DE PERICIA ? IMPROCEDENCIA. 1. Não obstante a ausência de prova técnica para comprovação da materialidade, tal exigência é prescindível quando há outros meios de prova aptos a comprovar a qualificadora de rompimento de obstáculo, e neste caso, tanto as testemunhas e vítima confirmam a destruição do telhado, como o próprio acusado, em sede policial, confessa que destelhou o telhado para poder ingressar no imóvel, portanto, plenamente comprovado.RECONHECIMENTO DO FURTO NA MODALIDADE TENTADA ? PROCEDENCIA. 2. Observa-se que a utilização de sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou ainda pela presença de seguranças no interior do estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível o crime de furto. Por outro lado, a jurisprudência adotou a teoria da amotio, na qual o furto se consuma com a inversão da posse do bem, ou seja, quando o objeto deixa a esfera de proteção da vítima e passa para o agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica da coisa. Nesse caso, o acusado foi flagrado ainda dentro do estabelecimento da vítima, na posse da res, ou seja, ainda não cessada a clandestinidade, motivo pelo qual deve ser aplicada a causa de diminuição pela tentativa, já que, o delito não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do acusado.REFORMA DA PENA. O juízo valorou como desfavoráveis a culpabilidade e as circunstâncias, aplicando pena base em 4 (quatro) anos de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa, a qual mantenho. Igualmente mantenho o patamar de 1/6 para a atenuante de confissão, restando em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 105 dias-multa.Pela tentativa, reduzo a pena em 1/3, e após, mantenho a causa de aumento pelo repouso noturno (art. 155, § 1º CPB), como devidamente fundamentado pelo juízo na sentença condenatória em mais 1/3, restando a pena fixada definitivamente em 2 (dois) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, a ser cumprida no regime aberto, conforme disposto no art. 33, § 2º, ?c? do CPB.O acusado faz jus a benesse prevista no art. 44 do Código Penal Brasileiro, devendo a pena ser substituída por duas restritivas de direito aplicadas pelo Juízo de Execução Penal.RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE MARABÁ
APELANTE: ANTONIO DOS SANTOS ALVES DE FRANÇA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0018053-22.2016.8.14.0028

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES - AUSENCIA DE PERICIA - IMPROCEDENCIA. 1. Não obstante a ausência de prova técnica para comprovação da materialidade, tal exigência é prescindível quando há outros meios de prova aptos a comprovar a qualificadora de rompimento de obstáculo, e neste caso, tanto as testemunhas e vítima confirmam a destruição do telhado, como o próprio acusado, em sede policial, confessa que destelhou o telhado para poder ingressar no imóvel, portanto, plenamente comprovado.

RECONHECIMENTO DO FURTO NA MODALIDADE TENTADA - PROCEDENCIA. 2. Observa-se que a utilização de sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou ainda pela presença de seguranças no interior do estabelecimento comercial,
por si só
, não torna impossível o crime de furto.

Por outro lado, a jurisprudência adotou a teoria da
amotio
, na qual o furto se consuma com a inversão da posse do bem, ou seja, quando o objeto deixa a esfera de proteção da vítima e passa para o agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica da coisa. Nesse caso, o acusado foi flagrado ainda dentro do estabelecimento da vítima, na posse da res, ou seja, ainda não cessada a clandestinidade, motivo pelo qual deve ser aplicada a causa de diminuição pela tentativa, já que, o delito não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do acusado.

REFORMA DA PENA. O juízo valorou como desfavoráveis a culpabilidade e as circunstâncias, aplicando pena base em 4 (quatro) anos de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa, a qual mantenho. Igualmente mantenho o patamar de 1/6 para a atenuante de confissão, restando em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 105 dias-multa.

Pela tentativa, reduzo a pena em 1/3, e após, mantenho a causa de aumento pelo repouso noturno (art. 155, § 1º CPB), como devidamente fundamentado pelo juízo na sentença condenatória em mais 1/3,
restando a pena fixada definitivamente em 2 (dois) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 90 (noventa) dias-multa
, a ser cumprida no regime aberto, conforme disposto no art. 33, § 2º, ¿c¿ do CPB.

O acusado faz jus a benesse prevista no art. 44 do Código Penal Brasileiro, devendo a pena ser substituída por duas restritivas de direito aplicadas pelo Juízo de Execução Penal.

RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIMENTO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des.

Mairton Marques Carneiro.

Belém, 15 de junho de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE MARABÁ
APELANTE: ANTONIO DOS SANTOS ALVES DE FRANÇA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0018053-22.2016.8.14.0028
R e l a t ó r i o

ANTONIO DOS SANTOS ALVES DE FRANÇA
interpôs o recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá que o condenou pela prática delituosa descrita no art.
155, § 4º, I do Código Penal Brasileiro.

Relata a denuncia que no dia 01.10.2016 o alarme do estabelecimento comercial Nova Aliança disparou duas vezes e em razão disso seu proprietário acionou a policia militar. Ao iniciarem as diligências no local constataram um buraco no telhado do imóvel e em buscas encontraram o acusado escondido em meio a caixas de papelões com a quantia de R$401,00 dentro da sua cueca, dinheiro subtraído do caixa do estabelecimento,
sendo assim denunciado pelo art. 155, § 4º, II do CPB.

O processo seguiu os trâmites processuais e em alegações finais o Ministério Público de 1º grau pugnou pela condenação do acusado no
art. 155, § 4º, I e II do CPB.

O juízo
a quo
convencido da existência da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia condenando ANTONIO DOS SANTOS ALVES FRANÇA a pena de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 140 (cento e quarenta) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do
crime previsto no art. 155, § 4º, I
do Código Penal Brasileiro.

Inconformado o acusado recorreu da sentença condenatória pugnando pela desclassificação do crime de furto qualificado para simples ante a ausência de perícia necessária para incidência da qualificadora de destruição de rompimento de obstáculo; reconhecimento do furto na modalidade tentada e, consequentemente, reforma da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para manter a sentença em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento para que seja afastada a qualificadora do art. 155, § 4º, I do CPB.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O juízo ao condenar o acusado por furto mediante rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I do CPB) o fez com fundamento nos depoimentos testemunhais, confissão do acusado e declarações da vítima, tanto em sede policial como em juízo.

Os policiais militares informaram que a vítima acionou a polícia após disparo do alarme de seu estabelecimento e em buscas no local, avistarem que o telhado e forro estavam destruídos e localizaram o acusado dentro do imóvel escondido com uma quantia de 400,00 e um facão.

A vítima, do mesmo modo, em juízo, declarou que o acusado destruiu o telhado e o forro do seu estabelecimento comercial e entrou no local, e devido o alarme disparar, acionou a policia e o mesmo foi flagrado dentro do imóvel na posse de R$400,00 do caixa.

O acusado não compareceu em juízo, no entanto, em sede policial afirmou que destelhou o telhado do supermercado e ao entrar o alarme disparou duas vezes e que pegou a quantia do caixa e que quando estava saindo foi pego pela polícia. Que estava com um comparsa.

Pugna a defesa pela exclusão da qualificadora de rompimento de obstáculo ante a ausência de perícia. Não obstante a ausência de prova técnica para comprovação da materialidade, tal exigência é prescindível quando há outros meios de prova aptos a comprovar a qualificadora de rompimento de obstáculo, e neste caso, tanto as testemunhas e vítima confirmam a destruição do telhado, como o próprio acusado, em sede policial, confessa que destelhou o telhado para poder ingressar no imóvel, portanto, plenamente comprovado.

Transcrevo jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE IRRELEVÂNCIA DA CONDUTA NA ESFERA PENAL. INSUBSISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONSIDERÁVEL VALOR DA RES SUBTRAÍDA E REPROVABILIDADE SOCIAL DA CONDUTA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA SUPRIDA POR DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA. POSSIBILIDADE. PRISÃO DO RÉU NO LOCAL DOS FATOS. (...) 2.
A não realização de perícia técnica não é bastante para impor o afastamento da qualificadora descrita no art. 155, §4º, I, do CP, quando comprovado pelas provas testemunhais que o réu retirou umas das tábuas para entrar no estabelecimento comercial. Precedente. 3. Igualmente, comprovado pelas provas orais que o réu foi preso quando tentava sair do estabelecimento com objetos pertencentes à vítima, de rigor o reconhecimento da prática do crime previsto no artigo 155, §4º, II, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal
. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
(2019.02145640-10, 204.454, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-28, Publicado em 2019-05-30)

Ademais, é cediço na jurisprudência do STJ que o exame pericial não é o único meio probatório possível para comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo possível sua comprovação por testemunhas, documentos, como ocorrido no presente caso. Transcrevo:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO QUALIFICADO (CP, ART. 155, § 4º, I, CP) - SENTENÇA
CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA - PRETENDIDO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL - COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA - VIABILIDADE - PLEITO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - MATÉRIA PERTINENTE AO JUÍZO DE EXECUÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.
A qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inc. I, do Código Penal (rompimento de obstáculo) pode ser comprovada por outros meios de prova além da perícia técnica. Assim, presentes outros elementos probatórios capazes de comprovar o rompimento de obstáculo, não pode ser afastada a qualificadora, à luz da melhor interpretação do art. 167 do Código de Processo Penal.
(...)
DESEMBARGADOR WANDERLEY PAIVA - RELATOR VENCIDO EM PARTE) (TJMG - Apelação Criminal 1.0686.17.007887-3/001, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/05/2018, publicação da súmula em 08/06/2018)

Portanto, inviável a exclusão da qualificadora por rompimento de obstáculo.

Quanto a tentativa, primeiramente observa-se que a utilização de sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou ainda pela presença de seguranças no interior do estabelecimento comercial,
por si só
, não torna impossível o crime de furto.

Por outro lado, a jurisprudência adotou a teoria da
amotio
, na qual o furto se consuma com a inversão da posse do bem, ou seja, quando o objeto deixa a esfera de proteção da vítima e passa para o agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica da coisa. Nesse caso, o acusado foi flagrado ainda dentro do estabelecimento da vítima, na posse da
res
, ou seja, ainda não cessada a clandestinidade, motivo pelo qual deve ser aplicada a causa de diminuição pela tentativa, já que, o delito não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do acusado.

Transcrevo jurisprudência nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL - REPOUSO NOTURNO - INCIDÊNCIA DA MAJORANTE - RES FURTIVA QUE NÃO SAIU DA ESFERA DE DISPONIBILIDADE DA VÍTIMA - CONFIGURAÇÃO DA TENTATIVA - PRIVILÉGIO ART. 155, § 2º, DO CÓDIGO PENAL - DIMINUIÇÃO DA REPRIMENDA - MEDIDA MAIS CONSENTÂNEA AO CASO CONCRETO - REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA - MANUTENÇÃO DO REGIME ABERTO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITO - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - INVIABILIDADE. Praticado o delito de furto durante o repouso noturno, em estabelecimento comercial, necessária a incidência da majorante prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal.
Pratica o furto na modalidade tentada o agente que é surpreendido pelos policiais militares ainda dentro do estabelecimento comercial, durante a ação criminosa.
A diminuição da pena em virtude da tentativa do delito deve ocorrer de acordo com o trecho do iter criminis percorrido pelo acusado. (...). (
TJMG
- Apelação Criminal 1.0145.17.009699-7/001, Relator(a): Des.(a) Anacleto Rodrigues , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 13/02/2020, publicação da súmula em 18/02/2020)
APELAÇÃO CRIME. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO AUTORIZADA. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO MANTIDA. FORMA TENTADA DO DELITO RECONHECIDA. REDUÇÃO DA PENA. PRESCRIÇÃO. 1. A prova carreada aos autos demonstra, de forma clara e segura, que o réu, mediante rompimento de obstáculo, tentou subtrair os bens descritos na denúncia, tanto que ele foi flagrado por um vigilante particular, com metade do corpo para dentro do estabelecimento comercial, quando tentava sair dali, após já ter separado e colocado outros bens do lado de fora do supermercado. 2. Qualificadora do rompimento de obstáculo comprovada pelo auto de constatação de furto qualificado, secundado pela prova oral, uníssonos no sentido de que foi quebrada, com emprego de uma marreta, uma das paredes laterais do estabelecimento para que o réu pudesse ali adentrar e ter acesso aos bens. 3.
Reconhecida a forma tentada do delito porque a ação delituosa não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do acusado, que foi surpreendido pelo vigilante quando ainda se encontrava no interior do estabelecimento, ou seja, no momento em que tentava sair pelo buraco que havia feito na parede do estabelecimento comercial.
(...). (Apelação-Crime, Nº 70079873147, Quinta Câmara Criminal,
Tribunal de Justiça do RS
, Relator: Cristina Pereira Gonzales, Julgado em: 08-05-2019)

Assim, passo a reforma da pena. O juízo valorou como desfavoráveis a culpabilidade e as circunstâncias, aplicando pena base em 4 (quatro) anos de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa, a qual mantenho. Igualmente mantenho o patamar de 1/6 para a atenuante de confissão, restando em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 105 dias-multa.

Pela tentativa, reduzo a pena em 1/3, e após, mantenho a causa de aumento pelo repouso noturno (art. 155, § 1º CPB), como devidamente fundamentado pelo juízo na sentença condenatória em mais 1/3,
restando a pena fixada definitivamente em 2 (dois) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 90 (noventa) dias-multa
, a ser cumprida no regime aberto, conforme disposto no art. 33, § 2º, ¿c¿ do CPB.

O acusado faz jus a benesse prevista no art. 44 do Código Penal Brasileiro, devendo a pena ser substituída por duas restritivas de direito aplicadas pelo Juízo de Execução Penal.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para que seja aplicada a tentativa e consequentemente, reformada a pena, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 15 de junho de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA